Tribunal: TJBA
Processo: 8040663-97.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8040663-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: JOSE HAMILTON AGUIAR DOS SANTOS Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCIDENDO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE VINTE E DOIS ANOS. PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA ULTRAPASSADO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória nº 8040663-97.2024.8.05.0000, ajuizada com o objetivo de rescindir acórdão transitado em julgado em 19/09/2001. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto a dois pontos: (i) a alegada nulidade por intempestividade da apelação no processo originário; (ii) a condição de incapacidade absoluta à época do acórdão rescindendo, em razão de distúrbios psiquiátricos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada nulidade por intempestividade da apelação no processo originário; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suposta condição de incapacidade absoluta do autor à época do acórdão rescindendo, passível de afastar a decadência para a propositura da ação rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de intempestividade recursal como hipótese de nulidade de algibeira, afastando sua aptidão para rescindir o julgado, inexistindo, portanto, qualquer omissão quanto ao ponto. 4. A suposta incapacidade absoluta do Autor, ora Embargante não foi sequer deduzida na petição inicial da ação rescisória, incorrendo em manifesta inovação recursal. Nesse cenário, importa ressaltar que não há obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses deduzidas pela parte, quando foram devidamente analisadas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a reforma do julgado. 5. Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados, tampouco à inovação recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A rejeição de embargos declaratórios é devida quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.” Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 8040663-97.2024.8.05.0000, figurando como embargante JOSÉ HAMILTON AGUIAR DOS SANTOS, e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 20 de agosto de 2025.